Tribunal: TJMT
Processo: 0000181-85.2019.8.11.0023
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000181-85.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUY PORTELLA DE SOUZA - CPF: 157.301.749-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANA BORGES DA SILVA - CPF: 950.329.321-91 (VÍTIMA), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E PELO MOTIVO FÚTIL

(ART. 121, § 2º,
II E
VI
E
§ 2º-A, I C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL)
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
ALMEJADA A
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA
.

IMPOSSIBILIDADE
. A
USÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO

QUE NÃO RESTOU COMPROVADA
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA
.
2
. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
.
INVIABILIDADE
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM QUE O DELITO FOI PERPETRADO CONTRA MULHER,
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

E
POR MOTIVO FÚTL
.

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
.
3
. RECURSO
DESPROVIDO
.

1
.

Deve ser mantida a decisão de pronúncia quando, comprovada a existência do crime,
existam
indícios suficientes de autoria em relação ao réu e do animus necandi em sua conduta, ainda que descritos de forma sucinta na sentença de pronúncia.

2
. A exclusão de qualificadoras do feminicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes;
daí por que a
existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga
a
sua apreciação pelo
Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
letras
d
, da Constituição Federal.

3
.

R
ecurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ruy Portella de Souza
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000181-85.2019.8.11.0023
, pelo Juízo da
2
ª
Criminal da Comarca de

Peixoto de Azevedo
/
MT, pronunciando
-o
pela suposta prática do crime de tentativa de
homicídio qualificado
pelo
motivo fútil e em razão da condição do sexo feminino

(art. 121, § 2º,
I
I
e

VI,
c/c
§ 2º-A, I
,

c/c
14, II, do Código Penal),
com sua submissão
a
julgamento perante o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões recursais
que estão
no ID
243750170
,
postula a

declaração de nulidade da decisão de pronúncia
,
ao argumento de
ausência de fundamentação
em relação à presença das qualificadoras; e
,
subsidiariamente,
a
exclusão
do
s elementos qualitativos referentes ao

motivo fútil
e
feminicídio.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais
vistas no
ID
243750186
,
colima
o desprovimento deste recurso.

O juízo de primeiro grau, em sede de juízo de retratação (ID 243750187)
, manteve o édito judicial por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
encontradiço no
ID
244835177
, manifesta-se pelo desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante
no ID
243749918
,
p.
9
/
12
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 22/12/2018, por volta das 20h15min, na residência localizada na Rua Teotônio Vilela, Bairro Centro, no município de Peixoto de Azevedo, o denunciado
RUY PORTELLA DE SOUZA
tentou matar sua
ex-convivente
,
LUCIANA BORGES DA SILVA
, por motivo fútil e em razão da condição de sexo feminino, não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Abstrai-se dos autos que a vítima e o denunciado mantiveram união estável por aproximadamente 14 (quatorze) anos. Todavia, a partir do término, o denunciado passou a
ameaça-la
de morte.

Neste contexto, na data dos fatos, a vítima LUCIANA estava acompanhada de convidados, oportunidade em que, ao saírem do escritório que oferece acesso à residência dela, o denunciado RUY surgiu no local portando uma arma de fogo e proferiu ameaças, dizendo “agora você me paga”.

A vítima, então, tentando impedir que o denunciado adentrasse no escritório profissional, segurou a porta, momento em que ele, invadindo o local, empurrou-a. Acontece que, ao tentar sacar a arma, o denunciado atrapalhou-se, deflagrou 01 (um) disparo e derrubou a arma no chão, permitindo-se que a vítima fugisse do local.

Registre-se que o episódio fora registrado pelo circuito interno de monitoramento eletrônico.

Em seguida, ao recuperar a arma de fogo, o denunciado saiu ao encontro da vítima e efetuou diversos disparos contra ela.

Importante salientar que o crime fora executado por motivo fútil, consistente nos desentendimentos anteriores ocorridos após o término do relacionamento.

Ademais, cumpre ressaltar, que o crime fora cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto claro de violência doméstica e familiar, explicitado pelas constantes ameaças e violência.

Por fim, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo em vista a trapalhada no momento do saque da arma de fogo, derrubando-a no chão, além do erro de pontaria nos demais disparos.

[...]
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que
se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe,
nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Além disso,
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos
, porque a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República,
motivo pelo
qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Ademais,
acerca da temática,

não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seus
arts
. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e
, por fim,
(
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, ainda assim, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, eis que vigora, nesta fase processual, o aforismo
in dubio pro
societate
.

Tendo isso como norte,
verifica-se que
,
na espécie,

a
existência material do referido delito
ficou comprovada pel
as provas
constantes
destes
autos
,
de cujos
conteúd
os
se extrai que
a vítima foi perseguida
pelo seu
ex-convivente
,
na presença de duas testemunhas
, tendo diversos disparos sendo efetuados em sua direção
.
Além disso, os
indícios de autoria delitiva que recaem sobre o
recorrente
estão evidenciados pelas provas produzidas durante a instrução processual.

Logo
,

não obstante

o recorrente
tenha
sustentad
o
a
ausência de fundamentação do juízo de primeira instância quando da decisão de pronúncia
em relação à aplicação das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio
, infere-se destes autos que
as provas produzidas
até este momento processual dão conta de que
ele
se dirigiu até o escritório da filha da vítima, munido de arma de fogo e efetuou disparos
contra sua ex-mulher,
Luciana Borges da Silva
, inclusive atingindo a parede do escritório
.

A propósito, vejam-se estes trechos dos
depoimentos da ofendida
nas duas fases da persecução penal
, retirad
o
s da sentença
de
pronúncia
vista no ID
243750164
:

[...]
“(...) QUE após o mesmo dizer isso a vítima, ela só escutou o firo; QUE a arma caiu ao solo, vindo o disparo a atingir a parede do escritório; QUE ao acusado se abaixar para pegar a arma, a vítima conseguiu passar pelo mesmo e saiu correndo para rua juntamente com as testemunhas; QUE o acusado foi atrás da vítima atirando; QUE o acusado atirou em direção da vítima; QUE o acusado só parou de atirar porque acabou sua munição; QUE quando acabou a munição o acusado voltou correndo para seu carro e fugiu (...)”

(Fase Policia
l
, - Vítima -ID.
243749918
-p.
31
/
32
).

“
(...)

Sim. Um casal de amigos chegou lá
pra
pegar uma cachorrinha que tinha deixado lá aos meus cuidados, aí me ligaram falando que estava lá na frente do escritório, e teria vindo buscar a cachorrinha.
Ai eu teria aberto o escritório pra entregar a cachorrinha pro casal, e nisso ele já entrou no escritório, já armado, ele sacou a arma e deu um tiro, pegou na parede, e nisso ele deixou a arma cair no chão, no que ele deixou a arma cair no chão a gente saiu correndo pra rua e ele correndo atrás atirando, até descarregar a arma, correndo e ele atirando atrás, ai nisso que ele descarregou toda a arma, ele voltou porque ele já tinha deixado a camionete ligada, voltou e pegou a camionete e foragiu.
”

(Fase Judicial -
Vítima –
ID.
243749934
).
[...]
Desta
ques no original.

Wellin Carla Ferreira Augusto
Zakalhuk
,
amiga da vítima,
afirmou em juízo
que
presenciou o momento em
que o

recorrente
efetuou disparos contra Luciana
.
A
testemunha
e
sclarece
, ainda,
que
ao ouvir os disparos
,
fugiu juntamente com seu marido e a vítima em direção a um terreno próximo
.

A propósito,
o
depoimento da referida
testemunha
, assim resumido na sentença de pronúncia:

[...]
“(...) E foi na hora que meu esposo foi tentar entrar
pra
tentar impedir alguma coisa e foi na hora que a gente ouviu um barulho de um tiro. E foi na hora que a gente começou a correr em direção
a
rua, tinha um terreno lá, a gente correu até esse terreno, e ele atirando atrás da gente. E aí foi que ela foi
pra
um lado, e a gente conseguiu voltar entrar
pro
carro e ir até a delegacia.”
[...].

(Trechos da sentença de pronúncia vistos ID
243750165
)

A
testemunha
Frank Eugênio
Zakalhuk
,
em seu depoimento, corroborando
o depoimento
apresentad
o
pela vítima, trouxe a seguinte versão:

[...]

“
Promotor
: Quando vocês correram, vocês chegaram a visualizar ele atirando
pra
vocês na direção de vocês ou não?
Frank
: Sim, eu corri do lado esquerdo da rua, e eu chamava minha esposa
pra
correr do mesmo lado que eu, ela estava do lado direito. E minha esposa ficava
chamando ela
, vem, vem, e eu ficava desesperado porque está na roda de tiro, ele vai atirar nela e vai te matar né. E eu olhava
pra
trás, e eu percebi que o punho dele, estava em direção da minha esposa e da Luciana, então foi muito rápido também né, mas
pra
mim ele queria matar a Luciana.

Promotor
: Não eu pergunto justamente por conta disso né. Os tiros foram na direção, foi
pra
cima,
pra
assustar?

Frank
: Não foram.
” [...].

(Trechos da sentença de pronúncia vistos ID 243750165)

E
m relação às qualificadoras,
como se sabe,
estas somente poderão ser excluídas, nesta fase processual, quando inequivocamente dissociadas do acervo probatório. Todavia, mesmo que assim não fosse, desde que a versão narrada pela acusação comprove a materialidade delitiva e sejam apresentados indícios de autoria dos fatos imputados ao recorrente, a exclusão da causa qualitativa deverá ser apreciada pelos jurados.

E, na
hipótese
, conforme foi asseverado linhas volvidas, há fortes indícios de que o homicídio
tentado
foi, em tese, cometido por motivação
de gênero
;
bem como
movido por motivo fútil
.

Destarte
,
não há como se afastar a qualificadora do
feminicídio,
prevista no art. 121, § 2º, VI, § 2º-A, I, do Código Penal,
pois, se depreende
destes autos
,
que o
fato criminoso teria sido perpetrado
em ambiente de violência doméstica e familiar, em
razão
da condição de sexo feminino, pois a vítima era

ex-
co
nvivente
do recorrente
, situação, essa, que demonstra, em tese, a inci
dência da aludida qualificadora, que tem natureza objetiva.

Diante disso
, o pleito visando o afastamento
da causa qualitativa

do
f
eminicídio em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, eis que
não se pode cogitar em exclusão dos inciso
s
VI, do
§ 2º,
e I, do § 2º-A,
do art. 121, do Código Penal, porquanto o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessa qualifi
cadora
, que deve ser submetida ao Tribunal do Júri
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no
julgado
abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL, IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia - motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, e feminicídio - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
Precedentes.

2. Na espécie, as instâncias locais entenderam que as qualificadoras encontram apoio em circunstâncias específicas descritas na denúncia, além de possuírem respaldo nos elementos de prova constantes dos autos, motivo pelo qual decidiram pela sua efetiva submissão ao Tribunal do Júri. Desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 697.217/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 25/10/2021.)

Destacamos

Igualmente, não deve ser afastada a qualificadora
do motivo fútil, pois há indícios de que o delito teria sido motivado p
elo término do relacionamento que mantinha com a vítima
pelo período de aproximadamente 14 (quatorze) anos,
motivação, essa, que não é capaz

de explicar ou justificar o crime em questão.

Por conseguinte,
o pleito visando o afastamento das causas qualitativas em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como se cogitar em exclusão dos incisos I
I

e VI
do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que
o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do
s referido s tipo s pena is alternativo s
, razão pela qual a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
”

Dessa forma,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme afirmado linhas volvidas, é de simples juízo de admissibilidade,
é imperiosa da
confirmação
da decisão
de pronúncia
e a submissão do
recorrente
a julgamento
pelo
Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Desse modo, demonstra-se incabível taxar de nula por falta de fundamentação a decisão que delineia, ainda que sucintamente, os motivos para a pronúncia do acusado, quais sejam a materialidade, indícios suficientes de autoria e
animus necandi
em sua conduta, requisitos presentes no caso em análise quando observadas as provas produzidas em juízo.

Por derradeiro
, cumpre consignar que a sentença tem que ser lida como um todo indivisível e não por capítulos. E, na hipótese, o juízo de primeira instância, ao concatenar os fatos
acerca da presença dos indícios de autoria
, levou em consideração
os elementos concretos acerca da futilidade da motivação do apelante, em tese, consistente na sua irresignação com o rompimento do relacionamento, bem como o contexto de violência doméstica
. Desse modo, não se pode
dar por desfundamentada a decisão, por afronta ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Ruy Portella de Souza
,

mantendo
inalterado
o
decisum

que o pronunciou
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Peixoto de Azevedo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024